Tribunal: TJES
Processo: 5045651-59.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045651-59.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: DURVALINO CAMPOS NETO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. GUARDA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONFIGURADA. LEI MUNICIPAL Nº 6.035/2003. INTERRUPÇÃO DO PRAZO QUE ACARRETA O REINÍCIO INTEGRAL DO LAPSO TEMPORAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA POR SEIS ANOS. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO SANCIONADOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. GUARDA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONFIGURADA. LEI MUNICIPAL Nº 6.035/2003. INTERRUPÇÃO DO PRAZO QUE ACARRETA O REINÍCIO INTEGRAL DO LAPSO TEMPORAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA POR SEIS ANOS. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO SANCIONADOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial por DURVALINO CAMPOS NETO, para declarar a nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 5531884/2017 e, por conseguinte, de todos os seus efeitos reflexos, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da Administração Municipal.

Em suas razões recursais, o Município recorrente postula a reforma integral do julgado para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes. Sustenta, em síntese, que o controle jurisdicional sobre o processo administrativo disciplinar deve restringir-se ao exame da regularidade procedimental e da legalidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. Argumenta que a instauração do PAD interrompeu o prazo prescricional e que o procedimento observou o devido processo legal, não havendo que se falar em vício ou ilegalidade na aplicação da penalidade, dada a gravidade da conduta apurada e a culpabilidade do servidor.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo e a consequente manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em verificar a higidez do exercício do poder punitivo estatal, analisando-se se a pretensão sancionatória da Administração foi atingida pelo instituto da prescrição, considerando-se os marcos cronológicos do processo administrativo em exame.

Ab initio
, impõe-se consignar que o controle jurisdicional sobre os processos administrativos disciplinares não deve, como regra, imiscuir-se no mérito administrativo, limitando-se ao exame da legalidade, do devido processo legal e da proporcionalidade. Todavia, o reconhecimento da prescrição constitui matéria de ordem pública e controle de legalidade estrita, não se confundindo com o reexame do juízo de conveniência ou oportunidade da Administração.

No caso em comento, a infração imputada ao servidor é capitulada como falta de zelo com o patrimônio público (art. 18, XVI, da Lei Municipal nº 6.035/03), sujeita à penalidade de advertência. Nos termos do art. 153, inciso I, do referido diploma legal, a ação disciplinar para infrações puníveis com advertência prescreve em 01 (um) ano.

Embora o Município recorrente sustente que a instauração do PAD interrompeu o fluxo prescricional, olvida-se da regra específica contida no art. 155, parágrafo único, da mesma Lei Municipal nº 6.035/03, que dispõe:

Artigo 155.
Interromperá o curso da prescrição o despacho que determinar a instauração de procedimento de exercício da pretensão punitiva.

Parágrafo único
- Na hipótese do “caput” deste artigo,
todo o prazo começa a correr novamente por inteiro da data do ato que a interrompeu
.
[grifei]

Compulsando os autos, verifica-se que o processo administrativo foi instaurado em 14/09/2017 (data da interrupção). À luz da legislação regente, o ente público dispunha do prazo improrrogável de 01 (um) ano, contado do reinício integral do lapso, para concluir a instrução e aplicar a sanção cabível, o que findaria em 14/09/2018. Contudo, a decisão administrativa punitiva apenas sobreveio em meados de 2024.

Neste cenário, é flagrante a inércia da Administração Pública, que permitiu o transcurso de mais de seis anos entre o marco interruptivo e a efetiva aplicação da pena. Dessa forma, a tese recursal de suspensão do prazo não encontra amparo na letra da lei local, que optou pelo sistema de reinício total do prazo em prol da eficiência e da segurança jurídica do servidor.

Sob esse prisma, a manutenção do julgado é medida que se impõe, porquanto a nulidade do ato administrativo decorre da inequívoca consumação da prescrição. O reconhecimento da extinção da punibilidade, ante a inobservância dos prazos fatais estabelecidos na legislação de regência, constitui imperativo do princípio da legalidade administrativa, revelando-se inviável a subsistência de sanção desprovida de lastro temporal válido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)